Tribunal: TJBA
Processo: 8022733-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022733-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PALOMA BARBOSA GOMES e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR FRAUDE EM REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE RECONHECE INCOMPETÊNCIA MATERIAL E INDEFERE ARRESTO CAUTELAR.
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DO POLO PASSIVO POR INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência material do juízo cível para processar a ação em face de quatro beneficiários de planos de saúde, excluindo-os do polo passivo, sob fundamento de relação jurídica de consumo. A decisão indeferiu ainda o pedido de tutela cautelar de arresto de valores. A Agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a existência de responsabilidade civil decorrente de fraude, pleiteando o restabelecimento da ação contra todos os réus e o arresto de R$ 18.323,17.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à definição da competência material para o julgamento da ação em relação a beneficiários de plano de saúde acusados de fraude, bem como à análise dos requisitos legais para o deferimento de medida cautelar de arresto.

III. Razões de decidir

3.

A exclusão dos beneficiários do polo passivo encontra respaldo na regra de competência absoluta das Varas especializadas em Direito do Consumidor, conforme o art. 101, I, do CDC.

4.

A relação jurídica tem origem em contrato de plano de saúde, sendo a alegação de fraude insuficiente para desnaturar a natureza consumerista da demanda.

5.

A cisão processual não viola a efetividade da tutela jurisdicional, pois o ressarcimento pode ser perseguido em ações distintas sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

6.

O pedido de arresto cautelar não demonstrou a probabilidade qualificada do direito nem o perigo concreto de dano, sendo a medida desproporcional no atual estágio processual.

7.

A ausência de indícios de dilapidação patrimonial e a complexidade das alegações reforçam a necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de beneficiários do polo passivo da ação proposta por operadora de saúde é medida de rigor quando configurada relação jurídica de consumo, atraindo a competência absoluta das Varas especializadas. 2. O arresto cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausente prova robusta e risco de dilapidação patrimonial.”

______

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 64, § 1º, 85, 300, 301 e 302; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes vinculantes, súmulas ou temas repetitivos, apenas fundamentação doutrinária e principiológica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8022733-32.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravadas
PALOMA BARBOSA GOMES e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA